Tribunal: STF
Processo: Rcl 38045
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NAS ADC’s 43, 44 E 54. PRISÕES REVOGADAS NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Guilherme Henrique de Carvalho e Luís Otávio Bernardo Dutra contra ato do Desembargador Relator da Apelação Criminal nº 1.0625.16.008794-0/001 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADC’s 43, 44 e 54.
    Narra a inicial que, após o esgotamento das instâncias ordinárias, a Corte Estadual determinou a expedição de mandado prisional para cumprimento antecipado da pena imputada aos Reclamantes. 
    Após o julgamento das ADC’s 43, 44 e 54 por esta Suprema Corte, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, a Defesa pugnou pela revogação da prisão dos apenados. Ato contínuo, a autoridade reclamada ‘achou por bem revogar as prisões e, imediatamente, decretar prisões preventivas em desfavor dos Reclamantes’. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que ‘a decisão acima mencionada está em desarmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, haja a inexistência dos requisitos imprescindíveis para decretação da prisão preventiva’. Aponta que esta Suprema Corte ‘firmou orientação no sentido da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, é dizer, salvo os casos específicos previstos em nosso ordenamento jurídico – como as prisões cautelares devidamente fundamentadas – a prisão só se faz constitucional após o esgotamento de todos os recursos legais’. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação e/ou suspensão dos efeitos do decreto prisional dos Reclamantes. 
    Indeferi a liminar, em 16.12.2019 (evento 9).
    Prestadas informações pela autoridade reclamada (evento 11).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela improcedência da Reclamação (evento 17)
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, constato que as prisões preventivas dos Reclamantes não mais subsistem, posto terem sido ‘relaxadas’ pela autoridade reclamada após o ajuizamento da presente Reclamação, conforme parte dispositiva do decisum: ‘Feitas essas considerações, curvo-me ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de fls. 948 vº/950 e relaxo as prisões preventivas dos réus GUILHERME HENRIQUE DE CARVALHO e LUIZ OTÁVIO BERNARDO DUTRA’. 
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora